Tribunal: TJPA
Processo: 0805036-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805036-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUNIOR CEZAR MIRANDA

AUTORIDADE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDAQDE DELITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÓSCIA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318 DO CPP – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de estupro de vulnerável

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, extensão de benefício concedido a corré e concessão de prisão domiciliar.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que o paciente, supostamente, teria estuprado sua enteada, de 11 (onze) anos, resultando em sua gravidez.

Fundamentou, escorreitamente, o Juízo, que
“
Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado (crime de estupro de vulnerável de forma reiterada que possivelmente ocasionou a gravidez da vítima), perpetrado por parte de padrasto que tinha o dever jurídico de zelar pelo bem estar da menor, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente de cometer novos delitos de tal natureza, revelada pela suposta lascívia direcionada à criança e a concretização de atos libidinosos que causam fortes sentimentos de indignação e repúdio perante a sociedade.”
.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, sobretudo para se proteger a integridade física e psíquica da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar tenho que não fora devidamente comprovada a sua necessidade, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP, e com relação ao pedido de extensão de benefício concedido a corré, o mesmo deve ser direcionado ao juízo o qual concedeu a benesse, sob pena de supressão de instância.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Junior Cezar Miranda.

Impetrante:
Pedro Henrique Gonçalves

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0805036-28.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Pedro Henrique Gonçalves
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Junior Cezar Miranda
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA.

Aduz o impetrante que
no dia 25.04.2020, o Paciente foi preso em flagrante em face de uma acusação de estupro de vulnerável, supostamente ocorrida em desfavor da menor E. C. S. S..

Relata que feito o procedimento na Delegacia de Polícia Judiciária de Castelo de Sonhos, o feito foi enviado a esse r. Juízo, momento em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Manejado o pedido de revogação da prisão preventiva, este foi indeferido no dia 13.05.2020, fundado na gravidade do delito em si, ignorando-se a hipótese em que o Paciente pode ser inocente.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, extensão de benefício concedido a corré e concessão de prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de ver expedido alvará de soltura e concessão de prisão domiciliar (sic). No mérito, pugna pela concessão da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida no Id. nº
120005
, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
3128447
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3135863) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, extensão de benefício concedido a corré e concessão de prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão proferi
da pelo Juízo que negou o pedido de liberdade do paciente, colacionada nos presentes autos no Id. nº 3119806
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

Constata-se dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, que o paciente, supostamente, teria estuprado sua enteada, de 11 (onze) anos, resultando em sua gravidez.

Fundamentou, escorreitamente, o Juízo, que
“
Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado (crime de estupro de vulnerável de forma reiterada que possivelmente ocasionou a gravidez da vítima), perpetrado por parte de padrasto que tinha o dever jurídico de zelar pelo bem estar da menor, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente de cometer novos delitos de tal natureza, revelada pela suposta lascívia direcionada à criança e a concretização de atos libidinosos que causam fortes sentimentos de indignação e repúdio perante a sociedade.”
.

Como se vê, diante da digressão feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, sobretudo para se proteger a integridade física e psíquica da vítima, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

Nesse sentido:

EMENTA OFICIAL: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 2. Denegar a ordem. v.v. HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -NULIDADE DO FLAGRANTE - INOCORRÊNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA IDENTIFICADOS NA DECISÃO COMBATIDA - LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - OCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA - FIXAÇÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - NECESSIDADE.

(TJ-MG - HC: 10000190827626000 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 07/08/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar o requisito da garantia da ordem pública.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar tenho que não fora devidamente comprovada a sua necessidade, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP, e com relação ao pedido de extensão de benefício concedido a corré, o mesmo deve ser direcionado ao juízo o qual concedeu a benesse, sob pena de supressão de instância.

nte o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2020